Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737733-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RECORRIVEL. INAPLICÁVEL. CRIME ANTERIOR À LEI 11.596/2007. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE QUE CONFIRMOU O JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente) se materializa com o trânsito em julgado para a acusação, cujo lapso prescricional tem início (retroage) com a data da publicação da sentença e segue até o trânsito em julgado para a Defesa. 2. As alterações promovidas pela Lei no 12.234/2010, a veiculou situação mais gravosa ao acusado, ao alterar a redação do § 1o do artigo 110 do Código Penal e revogar o § 2o, afastando a possibilidade de prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, não se aplica aos crimes que lhe são anteriores. 3. O enunciado de Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". 4. A interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixando a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, não tem incidência aos crimes anteriores à Lei 11.596/2007, que inseriu o acórdão como marco interruptivo no referido dispositivo legal. 5. A previsão contida no art. 116, inciso III, do Código Penal, no sentido de que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos Tribunais Superior, não se aplica aos crimes anteriores à Lei 13.964/2019. 6. A partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal do HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05, firmou-se o entendimento de que em caso de recurso especial e extraordinário não admitidos pela Corte de origem, a coisa julgada retroage à data final do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis. 7. Praticados os delitos em continuidade delitiva e sendo imposta, para cada, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 24-novembro-2011, passando a ser possível a prescrição da pretensão intercorrente. 8. Não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos entre a publicação da sentença (18-agosto-2011) e o trânsito em julgado contado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário (anterior à data de 27-junho-2017), não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. 9. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 110, caput e §1°, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STF como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, defende a ofensa aos princípios da legalidade, da retroatividade benéfica, e da não culpabilidade, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, XL e LXIII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada violação do artigo 110, caput e §1°, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XL e LXIII, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010